Tribunal: TJSP
Processo: 1502586-20.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2012 a 2015 – Município de Campos do Jordão - CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do encerramento das atividades da executada em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.